Tribunal: TJSP
Processo: 2215277-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intervenção de Terceiros – Relação de consumo – Impossibilidade de ampliação da controvérsia que signifique produção de defesa e provas desnecessárias à lide principal – Prevalência da celeridade e da economia processual – Inadmissibilidade de denunciação a lide do profissional credenciado da Operadora – Inteligência do art. 88 do CDC - Não cabimento do chamamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intervenção de Terceiros – Relação de consumo – Impossibilidade de ampliação da controvérsia que signifique produção de defesa e provas desnecessárias à lide principal – Prevalência da celeridade e da economia processual – Inadmissibilidade de denunciação a lide do profissional credenciado da Operadora – Inteligência do art. 88 do CDC - Não cabimento do chamamento ao processo - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215277-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A, é agravada EDVÂNIA BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215277-77.2019.8.26.0000 -Voto no 18.512
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2215277-77.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1107420-48.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível Central)
Agravante: Porto Seguro Seguro Saúde S.A.
Agravada: Edvânia Batista dos Santos
Juíza: Cristiane Amor Espin
Voto n. 18.512
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Intervenção de
Terceiros Relação de consumo Impossibilidade de ampliação
da controvérsia que signifique produção de defesa e provas
desnecessárias à lide principal Prevalência da celeridade e da
economia processual Inadmissibilidade de denunciação a lide do
profissional credenciado da Operadora Inteligência do art. 88 do
CDC - Não cabimento do chamamento ao processo - Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação de reparação civil, da decisão reproduzida, nestes autos, às
fls. 38/41, no tópico em que, ao sanear o processo, indeferiu o chamamento
ao processo do profissional que realizou o procedimento cirúrgico, e, do
mesmo modo, a denunciação à lide, sob o fundamento de ser a intervenção de
terceiro em relações de consumo, vedada, exceto na hipótese de seguradora
(art. 88 e art. 101, II, do Código mencionado.
Sustenta a recorrente a necessidade de integração à lide do
médico Dr. Wilson Yoshito Matsunaga, CRM 54817, pois, girando a
discussão sobre eventual erro médico, antes de qualquer juízo de valor, deve-
se apurar, nos moldes do § 4o do artigo 14 do CDC, se o profissional agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215277-77.2019.8.26.0000 -Voto no 18.512
3
com culpa ou não, outrossim, segundo as assertivas da agravada, o que
motivou o ajuizamento da ação foi imperícia médica, sendo que em nenhum
momento esteve no procedimento cirúrgico e pós operatório, cujo
responsável era o citado médico, e somente ele que poderia explicar,
pormenorizadamente, o ocorrido e rebater o quanto alegado pela agravada, de
forma que, não faz sentido entender que foi negligente, e condená-la a
indenizar a agravada, e nenhuma responsabilidade atribuir ao profissional,
tampouco debater a responsabilidade deste e eventual erro sem que ele seja
parte do processo e possa se defender, não se podendo, outrossim, indeferir a
intervenção sob o simples argumento de que atrasaria o desfecho da lide, pois
o mesmo atraso ocorreria, se fosse para denunciar à lide a Seguradora, o que
se admite, não havendo razão para ter esta diferenciação.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
que se determine a imediata suspensão dos atos processuais, a fim de evitar
eventuais transtornos processuais em razão de futura nulidade, e a reforma da
decisão, até que este Tribunal decida acerca da integração do médico na lide
do médico no presente feito, na qualidade de litisconsorte necessário ou,
alternativamente, seja mencionado profissional chamado ou ao processo, para
que conteste a lide.
Indeferida a liminar (fls. 111/114), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 117/120).
É o Relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos moral e
materiais sob alegação de má prestação do serviço em cirurgia ortognástica
para a correção da ATM, por profissional credenciado da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215277-77.2019.8.26.0000 -Voto no 18.512
4
Sendo inequívoca a relação de consumo, é entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça que: “qualquer ampliação da
controvérsia que signifique produção de provas desnecessárias à lide
principal vai de encontro ao princípio da celeridade e da economia
processual. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor,
admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria
em um ônus que não pode ser suportado por ele. Essa é a ratio do Código de
Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide”
(AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp
439.631/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 05/02/2014; REsp 801.691/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe
15/12/2011; AgRg no Ag 1402439/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
10/04/2012).
É assente que: “a vedação à denunciação da lide prevista
no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato
do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses
de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do
CDC)”(REsp
1165279/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe
28/05/2012).
Assim,
cuidando-se
de
relação
consumerista,
a
impertinência da denunciação da lide, não obsta o exercício do direito de
regresso por meio de ação autônoma ( art. 13, parágrafo único, da Lei no
8.078/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215277-77.2019.8.26.0000 -Voto no 18.512
5
Se fosse o caso de Seguradora, outro seria o tratamento.
O art. 101, II, do CDC cuida de instituto diverso da
denunciação da lide que é o chamamento ao processo.
Como preleciona Kazuo Watanabe1: “o fornecedor
demandado poderá convocar ao processo o seu segurador, mas não para o
exercício da ação incidente de garantia, que constitui a denunciação da lide, e
sim para ampliar a legitimação passiva em favor do consumidor, o que se dá
através do instituto do chamamento ao processo, disciplinado no Código de
Processo Civil nos arts. 77 a 80. Com a norma do art. 101 do Código, o
elenco do art. 77, CPC, fica ampliado para nele ficar abrangido o segurador
do fornecedor de produtos e serviços, que passa a assumir a condição de
codevedor perante o consumidor”.
Com o chamamento ao processo se estabelece a
responsabilidade solidária entre a fornecedora e a seguradora perante o autor,
e não prejudica o consumidor, e se institui co-devedor para responder por
eventual obrigação pecuniária, o que não ocorre com a denunciação da lide.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 1WATANABE, Kazuo (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001, p. 827.